Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706344-32.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEDA DOS SANTOS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, LEDA DOS SANTOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 42972870, tendo em vista que a apelação já foi julgada. Encaminhem-se os autos à d. Presidência para juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto em ID 42868401 (CPC/15 1.030 caput). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator